Tribunal: STF
Processo: ARE 1347753
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 91, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. ATIVIDADE INSALUBRE PRESTADA NA INICIATIVA PRIVADA. CONTAGEM ESPECIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 



    - O autor, funcionário público federal, não tem o direito de averbar no regime estatutário a vantagem que tinha no regime anterior (regime geral), relativamente ao cômputo do tempo ficto de trabalho, mesmo que tenha exercido atividades prejudiciais à sua saúde ou integridade física. O cômputo do tempo de serviço, nesse caso, será do tempo real trabalhado na atividade privada.



    - Conforme posição da 3ª Seção do STJ no EREsp 524267/PB, 'objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, vale dizer, a soma do tempo de serviço de atividade privada (urbana ou rural) ao serviço público, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, ante a expressa proibição legal (artigo 4°, 1, da Lei n. 6.226/75 e o artigo 96, 1, da Lei n. 8.213/91)'.



    - Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, exclusivamente para fins de prequestionamento (eDOC 105).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 202, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 112, p. 10):



    “(...) o tempo de atividade insalubre com conversão desses períodos já estava definitivamente incluído no patrimônio jurídico do recorrente, muito antes da vedação formal que a Lei ordinária referiu, ou mesmo antes das estipulações constitucionais. Assim, a troca de regime geral não faz desaparecer o direito que pré-existia a sua normatização, de modo que o Indivíduo leva consigo a herança das labutas desenvolvidas anteriormente.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso assentando que a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa e que incide ao caso o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 142).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 90, p. 2-7):



    “O autor, no caso, objetiva computar o tempo de trabalho realizado no Regime Geral da Previdência Social, acrescido de tempo de serviço ficto (em face do exercício de atividades que garantem o cômputo do tempo real de trabalho como especial), apontado na Certidão de Tempo de Serviço fornecida pelo INSS (15 anos, 05 meses e 12 dias), em regime jurídico diverso, qual seja o estatutário. 



    (…)



    Percebe-se claramente que a Constituição federal, no art. 40, veda a contagem de tempo de contribuição fictício (§ 10), embora preveja que lei complementar disciplinará os casos em que atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física possam ter critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria (§ 4º). O normativo em exame é oriundo da Emenda Constitucional e 20/98 e 47/2005, mas as restrições ao cômputo do tempo ficto das atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas já constavam no texto originário da Constituição Federal (art. 40, § 1º), que submetia a regulamentação, igualmente, à lei complementar Aliás, até mesmo na Constituição Federal de 1966 (com as modificações da Emenda Constitucional e 01/1969), que, no art. 103, dizia que lei complementar indicaria as exceções às regras estabelecidas no Texto Constitucional quanto tempo e à natureza do serviço para aposentadoria, reforma, transferência para a inatividade e disponibilidade. 



    A intenção do autor de computar vantagens oriundas do regime geral no estatutário não merece acolhida, porque os regimes não se confundem. Cada um deles tem regras específicas sobre a aposentadoria, que são aplicáveis unicamente no próprio regime jurídico. Assim, embora no do regime geral de previdência social possa o trabalhador computar tempo ficto para se aposentar no RGPS, quando ingressa em regime diverso fica, desde logo, submetido aos normativos próprios do novo regime jurídico. A aposentadoria estatutária está submetida às regras constitucionais, primeiramente, e à legislação específica que rege a aposentadoria dos servidores públicos. O acolhimento da pretensão do autor importaria a criação de um terceiro regime jurídico, diverso do regime geral e do estatutário, o que não é admissível. Veja-se que, fosse possível mesclar o cômputo diferenciado do tempo de serviço do regime originário, sustentável também seria a utilização de outras normas, como, por exemplo, aquela que estipula, no RGPS, o cálculo da RMI.



    Outro motivo, não menos importante, que impede a averbação num regime as vantagens previstas em outro, é a possibilidade de conferir tratamento anti-isonômico aos trabalhadores que se encontram em situação idêntica. Imagine-se que dois médicos tenham iniciado a trabalhar no mesmo dia em regimes distintos (um no regime geral e outro no estatutário) e que, num futuro distante, aquele que estava no regime geral ingressa, por concurso, no regime estatutário: acolhida a pretensão do autor, o médico proveniente do regime geral, embora tenha tempo real de trabalho igual ao do estatutário, poderia se aposentar antes daquele. Saliento que a lei complementar (mencionada nas Constituições de 1966, 1988 e Emenda Constitucional 20/98), que disciplinaria a contagem especial do trabalho realizado em condições prejudiciais à saúde e integridade física do trabalhador, salvo melhor juízo, até hoje ainda não foi publicada. Nem se pense na utilização da Lei e 8.213/91, para solucionar a lacuna, porquanto (a) do ponto de vista formal, as Constituições sempre falaram em lei complementar e não apenas em lei, (b) do ponto de vista material, a lei complementar poderá fazer a compensação de modo muito diverso daquele prevalente no regime geral que previa a contagem de tempo ficto. 



    Ressalte-se que o art. 40, § 4º, da CF/88 em nenhum momento assegura a conversão do tempo especial em comum. O que ele visa é regulamentar a aposentadoria especial, situação completamente diferente do que converter tempo de serviço especial para fins de obter uma aposentadoria comum no regime próprio. Descabe, ainda, a aplicação ao caso em análise dos precedentes citados pelo autor na petição inicial, isso porque aqueles tratam de situação peculiar, quando ocorrida a transformação por meio de lei de iniciativa de cada ente federado, do regime Celetista para o regime Estatutário, em cumprimento ao disposto no caput do art. 39 da Constituição Federal, que determinou a adoção de regime jurídico único aos servidores pelos entes federativos (no caso da União, isso ocorreu através da Lei e 8.112, de 1990). 



    (…)



    Dessarte, no caso dos autos, o autor, funcionário público federal, não tem o direito de averbar no regime estatutário a vantagem que tinha no regime anterior (regime geral), relativamente ao cômputo do tempo ficto de trabalho, mesmo que tenha exercido atividades prejudiciais à sua saúde ou integridade física. O cômputo do tempo de serviço, nesse caso, será do tempo real trabalhado na atividade privada. Diante disso, impõe-se a improcedência do pedido formulado na petição inicial.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente à concessão de aposentadoria especial revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.133.851-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI ESTADUAL Nº 10.098/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 873.022-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2015). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.9.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente